Tribunal: STF
Processo: RE 1366577
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, NO REEXAME NECESSÁRIO, REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA, PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO – TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – POSICIONAMENTO CONTRÁRIO AO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – MULTA PROCESSUAL – APLICABILIDADE. Se a pretensão deduzida pelo agravante mostra-se manifestamente conflitante com posição do Superior Tribunal de Justiça, legítima a decisão do Relator que negou provimento ao recurso, mormente quando o entendimento tenha dado origem à Súmula 510 do referido Tribunal Superior. Não provido com a imposição de multa (e-doc. 6).



    2. No extraordinário, o recorrente alega a violação dos artigos 5º, XXXV, LIV e LV; 25, § 1º; e 93, IX; 97 da Constituição Federal. Aponta, inicialmente, que não houve a apreciação da matéria constitucional suscitada nos embargos de declaração opostos. Sustenta ser da competência residual dos Estados impor penalidades e medidas administrativas, conforme prevê o artigo 22, caput, V e VI, do Código de Trânsito Brasileiro, e ressalta a constitucionalidade da Lei estadual 19.445/2011 (e-doc. 8).



    3. A recorrida, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (e-doc. 9, p. 4).



    4. O processo foi sobrestado para aguardar o julgamento do mérito do Tema 546 da Repercussão Geral. A decisão de adequação restou assim resumida:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ARTIGO 1.030, II, DO CPC – TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO – IRREGULARIDADE – TEMA 546, STF – INAPLICABILIDADE AO CASO – NÃO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Tratando-se de transporte de passageiros por condutor(a) não permissionário(a) do serviço público de transporte coletivo de passageiros, tem-se pela inaplicabilidade do entendimento firmado pelo STF quando do julgamento do RE nº. 661.702 (Tema 546) (e-doc. 5, p. 15-18).



    É o relatório. Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do voto condutor do julgamento da apelação/reexame necessário:



    No tocante ao tema central, trata-se de mandado de segurança impetrado contra suposta ato ilegal praticado pelo Diretor do DER – Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais, alegando a impetrante, ser proprietária de um veículo, e que o impetrado, através de seus agentes, mesmo com os veículos munidos de documentação, estão diariamente apreendendo diversos automóveis, sob justificativa da realização de transporte coletivo de passageiros, com fundamento na Lei Estadual 19.445/11. 



    Sustentou, ademais, a impetrante a impossibilidade de apreensão do veículo e a incompatibilidade da Lei Estadual 19.445/11 com o Código de Trânsito Brasileiro. 



    Narra, ainda, a inicial, que os dispositivos da malsinada Lei Estadual 19.445/11, que vinculam a liberação de veículos ao pagamento prévio de diversas despesas, são flagrantemente inconstitucionais, uma vez que se traduzem em visível forma de coação estadual, surrupiando dos supostos “infratores” as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



    Requereu, liminarmente, seja determinado aos agentes do impetrado que se abstenham de apreender seus veículos com fundamento na Lei Estadual 19.445/11, bem como de aplicar as demais penalidades nela previstas. No mérito, pleiteou a confirmação da liminar, para que seja determinado ao DER/MG que se abstenha de aplicar a penalidade de apreensão aos seus veículos, bem como de aplicar as demais penalidades nela previstas.



    [...]



    Na espécie, como venho declinando, malgrado em inúmeros julgados já tenha manifestado entendimento pela legalidade da apreensão, após reunião realizada por esta Câmara, estabeleceu-se a adoção do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no sentido de ser ilegal e arbitrária a apreensão de veículo autuado em transporte irregular de passageiros, por se tratar de infração em que a penalidade prevista é apenas a medida administrativa de retenção (art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro), cujo entendimento deu origem à Súmula 510 taxativa no sentido de que “a liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas”.



    Ademais, vejamos os julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:



    [...]



    Não é demais lembrar que a colisão entre a norma federal e a norma estadual, imporia a aplicação das condições administrativas de retenção, previstas no art. 270, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, o que importaria na ilegalidade da medida de remoção do veículo que acabou sendo aplicada com base na Lei Estadual 19.445/11. Logo, não vislumbrei como se mostrasse sustentável a tramitação do recurso para os fins colimados, mesmo porque, a posição sustentada pelo agravante conflita com a posição Superior Tribunal de Justiça sobre o tema (e-doc. 6, p. 3-7).



    6. Como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu a matéria versada no extraordinário com fundamento no Código de Trânsito Brasileiro, na Lei Estadual 19.445/2011, na Súmula 510/STJ e nos pressupostos fáticos constantes dos autos.



    7. Assim, somente a partir da apreciação da legislação infraconstitucional e dos elementos probatórios seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo. Nessa linha, são as ementas abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO NÃO AUTORIZADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PENALIDADES APLICADAS A VEÍCULOS DE PASSEIO: NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 546 DE REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 1.357.907-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.244.305-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.170.026-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    8. Nego seguimento ao recurso extraordinário. Incidência da Súmula 512/STF.



    9. Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator